Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-34.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Processo : 0700046-34.2026.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 253235443 e declaratórios rejeitados ao id. 258068420 dos autos originários n. 0701812-44.2022.8.07.0018) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas CENSEC e CRIPTOJUD e de expedição de ofício ao UBER e IFOOD. Eis o teor da decisão atacada: O autor requerer pesquisas de bens em nome da ré nos sistemas CENSEC, CRIPTOJUD e expedições de ofício ao UBER e IFOOD. O sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) foi criada pela Corregedoria Nacional de Justiça no intuito de implantar um sistema de gerenciamento de dados sobre testamentos, procurações e escrituras lavradas em cartórios extrajudiciais. No entanto, não constitui ferramenta de busca de patrimônio do devedor, sendo inviável a consulta com a finalidade de identificar bens suscetíveis de penhora. Por sua vez, o sistema CRIPTPJUD, embora tenha sido anunciado pelo Conselho Nacional de Justiça, ainda não houve sua implementação e disponibilização a este Tribunal de Justiça. Diante disso, indefiro os pedidos. Em relação à expedição de ofício às empresas UBER e IFFOD, não foi possível compreender qual a utilidade da medida em relação à localização de bens em nome da ré, razão pela qual também indefiro o pedido. Concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para indicar bens passíveis penhora sob pena de suspensão, na forma do §1o do artigo 921 do Código de Processo Civil. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que esgotou todas as diligências ordinárias para localização de bens da executada, sem êxito. Destaca que as pesquisas realizadas via sistemas SNIPER, SERASAJUD e INFOJUD resultaram infrutíferas, e que o bloqueio via SISBAJUD alcançou valor irrisório, frente ao débito atualizado de R$ 8.684,22. Sustenta que a recusa às diligências pleiteadas compromete a efetividade da execução e afronta os arts. 6o, 139, IV, e 797 do CPC. Defende a necessidade de acesso ao sistema CENSEC, rebatendo o entendimento do juízo de origem de que tal ferramenta se destinaria apenas ao gerenciamento de dados notariais sem valor para investigação patrimonial. Aduz que o CENSEC agrega dados relevantes sobre escrituras públicas que frequentemente envolvem atos de disposição de patrimônio, como compra e venda de imóveis, doações, cessões de direitos, usufruto e partilhas, sendo, por isso, meio idôneo para a identificação de bens e eventuais fraudes à execução. Pontua que os dados acessados por tal sistema não violam sigilo. No tocante ao CRIPTOJUD, afirma que, embora o sistema ainda esteja em processo de integração gradativa pelos tribunais, sua instituição pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0 legitima sua utilização. Argumenta que a alegação genérica de indisponibilidade técnica não pode justificar a negativa da diligência, sobretudo diante da importância do mecanismo para rastreio de ativos digitais, notadamente criptoativos, cuja volatilidade e facilidade de ocultação representam risco concreto à efetividade da execução. Pugna para que o juízo de origem certifique junto ao setor técnico a possibilidade de operacionalização do sistema, seja de forma direta, seja com o auxílio do setor de tecnologia do tribunal. Quanto à expedição de ofícios às empresas Uber e iFood, argumenta que a medida se mostra útil e proporcional, tendo em vista que tais plataformas representam, atualmente, fonte relevante de renda para grande parcela da população. Defende que os dados armazenados por essas empresas, tais como cadastros ativos, histórico de repasses, contas bancárias e endereços atualizados, podem viabilizar a localização de renda e patrimônio da executada. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, com a imediata determinação das diligências requeridas, e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicadas as medidas executivas pleiteadas, caso deferidas ao final no julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator